Tribunal: TJDFT
Processo: 0710833-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. ERRO MATERIAL NA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. LEVANTAMENTO INDEVIDO PELO EXEQUENTE. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. BOA-FÉ PROCESSUAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença contra decisão que determinou ao recorrente o depósito de quantia levantada indevidamente por erro material na expedição de alvará judicial, com a finalidade de restituir valor reconhecido como impenhorável à recorrida.
2. A decisão agravada reconheceu que o levantamento ocorreu sem má-fé do exequente, mas consignou que o montante pertencia à executada, por já ter sido declarada, de forma definitiva, a impenhorabilidade da verba de natureza salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o exequente pode ser dispensado da restituição de valor levantado indevidamente por erro da serventia judicial, quando a quantia já foi declarada impenhorável, bem como se é possível a compensação do montante com o crédito executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que reconheceu a impenhorabilidade da verba salarial transitou no curso do cumprimento de sentença e encontra-se acobertada pela preclusão, o que impede qualquer rediscussão acerca da destinação do valor.
5. O levantamento do montante pelo exequente decorreu de erro material da serventia judicial, circunstância que não afasta o dever de restituição, pois a titularidade da quantia permanece com a executada, beneficiária da proteção legal conferida às verbas de natureza alimentar.
6. A manutenção do valor em poder do credor configura enriquecimento sem causa e viola a boa-fé objetiva, ainda que inexistente conduta dolosa ou culposa por parte do exequente.
7. A compensação pretendida não é admissível, pois o montante discutido foi expressamente reconhecido como impenhorável, sendo vedada sua utilização para satisfação do crédito exequendo.
8. O princípio da cooperação processual impõe às partes o dever de contribuir para a correção de vícios processuais e para a efetividade das decisões judiciais, legitimando a determinação de recomposição do valor indevidamente levantado.
9. A jurisprudência admite que a restituição de valores pagos ou levantados a maior seja realizada nos próprios autos da execução ou do cumprimento de sentença, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O levantamento indevido de valor reconhecido como impenhorável, ainda que decorrente de erro material da serventia judicial, impõe ao exequente o dever de restituição. 2. É vedada a compensação de verba declarada impenhorável com crédito executado, sob pena de violação à boa-fé processual e de enriquecimento sem causa."
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: arts. 6o, 833, IV, 995 e 1.019, I, do CPC; arts. 368 e 369 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1601164, 0707265-04.2018.8.07.0004, 6a Turma Cível;